Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-27.2022.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-27.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO FERREIRA SANTANA - CPF: 020.830.541-64 (APELANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), IASMIN LOPES DA SILVA SANTANA - CPF: 048.858.411-60 (APELANTE), MARLY FERREIRA SANTANA - CPF: 945.696.571-68 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA RURAL VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame.

Apelação cível contra sentença q
ue julgou improcedente ação de reconhecimento de parceria rural verbal c/c indenização, sob o fundamento de ausência de prova documental robusta.
Alega-se cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

II.
Questão em discussão.

Verificar se o indeferimento da prova testemunhal para comprovar partilha de riscos e frutos configurou cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5º, LV)

III
.
Razões de decidir

(i)
A cessão do imóvel e os investimentos foram demonstrados; contudo, a prova da divisão de frutos e riscos, essencial ao contrato (Decreto nº 59.566/1966, art. 4º), depende de prova oral; (ii) O indeferimento da prova testemunhal viola o art. 212 do CC, configurando cerceamento de defesa em negócios jurídicos verbais.

IV.

Dispositivo.

Recurso provido. Sentença anulada.

V.

Tese de julgamento.
“O indeferimento de prova testemunhal em ação que versa sobre contrato verbal de parceria rural configura cerceamento de defesa, porquanto a partilha de riscos e frutos, requisito essencial do ajuste, demanda comprovação fática e oral”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Mauro Ferreira Santana
e
Iasmin Lopes da Silva Santana
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento de contrato agrário verbal c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em face de
Marly Ferreira Santana Alves
, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, os apelantes apontam, preliminarmente, a

nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, a qual seria imprescindível para demonstrar a existência do contrato verbal de parceria rural.

Sustentam o equívoco do juízo ao não atribuir adequada valoração aos documentos apresentados na réplica, cuja juntada fora admitida com base no princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), os quais corroborariam a alegada parceria agrária.

Alegam a demonstração, por meio de fotografias, notas fiscais e relatórios de benfeitorias, da efetiva comunhão de riscos e da divisão dos frutos da atividade rural, elementos caracterizadores do contrato de parceria, nos termos do art. 4º do Decreto nº 59.566/1966 e do art. 113 do Código Civil.

Alegam violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), diante da confiança depositada pelos autores na avença e da negativa da apelada em reconhecer os investimentos realizados. Forte em tais argumentos, pedem pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pela apelada no Id. 296570941, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reconhecimento de contrato agrário verbal c.c indenização por perdas e danos proposta por Mario Ferreira Santana e esposa, em face de Marly Ferreira Santana.

Narraram os autores, na inicial, que em 2018,
firmaram contrato verbal de parceria rural, relativamente ao “Sitio Doce Lar’, de propriedade da ré, irmã do autor, no qual restou ajustado que prestariam serviços em troca de moradia e da divisão da produção agropecuária, inclusive rebanhos e lavouras,
além da possibilidade de cada parte criar até quinze cabeças de gado,
com despesas a cargo do respectivo proprietário.

Alegam, então, que o acordo não foi cumprido pela ré, pois nunca auferiram lucro, arcando com todos os custos da manutenção da propriedade.

Diante de tais fatos, requerem o reconhecimento e consequente declaração de existência do contrato de parceria rural e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 166.000,00, correspondente aos investimentos e ao valor da produção que alegam não ter recebido em razão do rompimento unilateral do contrato, além da condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, julgando improcedente a demanda, ao argumento da

inexistência de prova robusta da parceria rural, em especial da partilha de riscos e frutos, requisito do art. 4º do Decreto nº 59.566/1966.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores, sustentando, em síntese, que a negativa da prova oral configurou cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal seria indispensável para comprovar a celebração e execução do contrato verbal, cuja natureza dispensa forma escrita (art. 212 do CC). Argumentam que a decisão comprometeu o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, inicialmente, a verificar se houve
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da prova testemunhal, requerida pelos autores para comprovação da alegada parceria rural verbal firmada com a apelada, e, em consequência, se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução.

Consta dos autos que os apelantes alegaram ter celebrado com a apelada, contrato de parceria rural verbal, pelo qual se obrigaram a residir e laborar no imóvel denominado “Sítio Doce Lar”, assumindo investimentos na atividade agropecuária, com previsão de partilha dos frutos e possibilidade de criação de até quinze cabeças de gado por cada parte.

Na inicial, foram acostados documentos consistentes em fotografias, notas fiscais, relatórios de benfeitorias e declarações. O juiz a
quo
, porém, entendeu ausente prova suficiente da comunhão de riscos e da partilha de frutos, elementos essenciais à caracterização da parceria rural, e julgou improcedentes os pedidos. Para tanto, indeferiu a produção de prova testemunhal, reputando-a desnecessária e incapaz de suprir a fragilidade documental.

Todavia, o indeferimento da prova oral no caso, implicou em violação ao direito da parte a comprovação da alegada parceria verbal. Explico.

Dispõe o
artigo 370 do CPC
:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Por sua vez, o
artigo 212 do Código Civil
estabelece que:

“Salvo o negócio jurídico a que a lei atribua forma especial, o contrato verbal prova-se mediante testemunhas.”

No âmbito do
direito agrário
, o
artigo 4º do Decreto nº 59.566/1966
conceitua a parceria rural como o contrato em que uma das partes cede o imóvel para exploração, mediante partilha dos riscos e dos frutos da atividade agropecuária. Confira:

“
Art 4º
Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra
, por tempo determinado ou não,
o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo
, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades,
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista
; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal,
mediante partilha de riscos
do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei” destaquei.

Da leitura dos autos, depreende-se que há
indícios documentais da cessão do imóvel e da conjugação de capital e trabalho
: residência dos autores no imóvel, benfeitorias realizadas, fotografias das atividades,

notas fiscais de insumos e criação de animais.

Todavia, não há prova documental da
partilha de riscos e frutos
, requisito
sine qua non
para a configuração da parceria rural. A comprovação de tal requisito, dada à natureza verbal do ajuste, torna
a prova oral especialmente

relevante
, porque a demonstração de comunhão de riscos e partilha de frutos é, em regra, fática e testemunhal.

Exigir dos autores documentos específicos de divisão de lucros ou de riscos, como condição prévia para deferir a prova testemunhal, equivale a impor
ônus probatório excessivo
, não previsto em lei. Assim, a argumentação do juízo a quo de que seria necessária “prova documental mínima” antes de admitir a prova oral não se mostra compatível com a regra do art. 212 do CC, que autoriza, sem condicionamentos, a prova testemunhal para negócios não solenes.

Dessa forma, a prova testemunhal não apenas seria útil, mas
indispensável
para esclarecer se houve ou não contrato de parceria rural.

Nesse sentido, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE PENHORA E, SUBSIDIARIAMENTE, ARRESTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

(..)

II. Questão em discussão

A presente controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) apurar se a sentença é infra petita por não ter apreciado o pedido principal de penhora de valores, limitando-se ao pedido subsidiário de arresto; (iii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar requerida; (iv) analisar a legitimidade passiva da empresa Luizão Comércio de Veículos Ltda; (v) examinar a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A negativa da produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a controvérsia se resolvia exclusivamente com base em prova documental, revela-se prematura, especialmente diante da ausência de contrato escrito e da própria admissão de dúvidas quanto aos termos da negociação
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução, com o regular processamento da prova testemunhal e julgamento integral do mérito, inclusive quanto ao pedido principal de penhora.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que indefere indevidamente a produção de prova testemunhal essencial à comprovação de relação contratual verbal, caracterizando cerceamento de defesa.”
“Configura julgamento infra petita a sentença que deixa de apreciar pedido principal regularmente formulado, implicando nulidade parcial do decisum.”

(RAC n. 1021766-30.2024.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J 27/08/2025).

Na mesma toada, cito precedente desta Corte.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E VISTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova testemunhal e da vistoria, para demonstrar a contratação verbal e a execução dos serviços, caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, especialmente em casos que envolvem relações negociais informais.

4. Havendo necessidade de produção probatória para elucidar fatos controvertidos, não se admite julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada para possibilitar a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O indeferimento de prova essencial, especialmente em controvérsias que envolvem contrato verbal e prestação de serviços, configura cerceamento de defesa.
2. O reconhecimento de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória”
. (RAC n.

1015546-06.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira,

J. 14.06.25 - negrite)

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, pois, a negativa de produção da prova oral implicou
cerceamento de defesa
, vício que macula a sentença e impõe a sua anulação, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e oitiva das testemunhas arroladas pelos autores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025